Tribunal: TJDFT
Processo: 0749273-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alberto Carneiro dos Santos, ora agravante, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial (0704987-72.2024.8.07.0019), que determinou a penhora de 10% do salário mensal do agravante, a ser descontado em folha de pagamento, para quitação do débito executado. O agravante alega que a constrição sobre seus rendimentos compromete o mínimo existencial, diante dos descontos obrigatórios, empréstimos consignados e despesas essenciais, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo para sustar o desconto até julgamento final do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. I. Preliminar - Gratuidade de Justiça O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos. No caso, o agravante apresentou contracheques e extratos bancários que demonstram renda comprometida por descontos obrigatórios, empréstimos consignados, pensão alimentícia e despesas essenciais. A documentação revela situação de vulnerabilidade econômica, compatível com o deferimento do benefício, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. II. Fundamentação Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, o efeito suspensivo pode ser concedido se houver risco de dano grave ou de difícil reparação e probabilidade de provimento do recurso. O agravante sustenta que a decisão agravada determinou o desconto mensal de 10% de seus rendimentos, o que compromete despesas básicas e o mínimo existencial. A jurisprudência do TJDFT orienta que a penhora sobre salários pode ser mitigada, desde que preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso, a alteração abrupta da metodologia de cálculo, sem considerar os descontos voluntários e obrigatórios, revela risco de dano irreparável ao agravante, justificando a concessão do efeito suspensivo para evitar prejuízo ao sustento próprio e familiar. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) impõem ao julgador o dever de preservar o mínimo existencial do devedor, especialmente em execuções que envolvem verba alimentar. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual do salário, desde que não comprometa a subsistência do executado e de sua família (EREsp 1582475/MG; REsp 1806438/DF; Tema 1230/STJ). No âmbito do TJDFT, o critério objetivo de até 30% dos rendimentos líquidos é utilizado para limitar descontos em folha, resguardando o mínimo existencial e evitando confisco de verba alimentar. III. Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar que o desconto mensal de 10% sobre os rendimentos do agravante seja sustado até julgamento final do presente recurso. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador